Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. VÍTIMAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONSTATAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. FIXAÇÃO.
1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
2. Havendo a comprovação da ocorrência do ato ilícito, causador de dano, por dolo ou culpa, surge o dever de indenizar.
3. O dano consubstanciado nas lesões suportadas pelos autores, em decorrência de acidente aéreo, ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano, passível de reparação a título de danos morais.
4. O que se contempla no quantum debeatur é uma compensação pelo mal injusto experimentado pelas vítimas. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado, sem acarretar enriquecimento ilícito.
5. Apurada lesão duradoura ou permanente na forma de cicatrizes, reconhece-se o dano estético passível de indenização.
6. Recurso parcialmente provido.